Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Demonstrado que as questões suscitadas foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
4. Negou-se provimento ao recurso.